Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725461-84.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NILVA MENEZES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Roberto Batista de Oliveira contra sentença do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 78573129) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., para pagamento de valores referentes a contas vinculadas do PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Em razões recursais (Id 78573132), o apelante sustenta, inicialmente, ser necessário cumprir a determinação de suspensão do feito proveniente do REsp 2.162.222/PE. No mérito, defende, em suma, ser a data do efetivo conhecimento do desfalque – e não a data do saque – o termo inicial da pretensão indenizatória, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.150. Afirma que somente teve acesso aos extratos da conta vinculada ao PASEP em 27/01/2025. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ex Positis, requer conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, com a reforma da r. sentença de ID no 236119103, com o fim de que não haja o reconhecimento da prescrição, tendo em vista o prazo prescricional apenas se iniciar em 27.1.2025, conforme extrato de ID no 236119102 e 236119103 pág. 7 – em 27.1.2025, com o prosseguimento do feito e procedência total da presente demanda, com a condenação do Banco Apelado no pagamento da quantia de R$ 89.361,95 (oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), com a devida correção e atualização monetária até o efetivo pagamento em favor da Apelante. Requer, ainda, que seja respeitada a decisão emanada do RESP no 2162222/PE, que determinou a suspensão de todos os processos em que se discutem os débitos nas contas individualizadas do PASEP até decisão final dos referidos autos, evitando-se decisões conflitantes e prejuízo às partes. Requer, ainda, a condenação do Banco Apelado em todos os ônus da sucumbência, no que se incluem honorários advocatícios de sucumbência, além das custas e despesas processuais, nos termos do que determina a lei. Por fim, pugna que o início do prazo prescricional seja contado apenas a partir da ciência dos extratos, que no presente caso ocorreu no dia 27.1.2025, respeitando o que consta no Tema 1150 do Excelso Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preparo recolhido (Id 78573131). Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 78573137). É o relato do necessário. Decido. Conheço da apelação, porque atendidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-a no duplo efeito com fundamento nos artigos 1.012 e 1.013 do CPC. 1. Do pedido de suspensão do feito O apelante defende a suspensão do feito por força da ordem emanada do REsp 2.162.222/PE (Tema Repetitivo n. 1300). Ocorre que, além de referido Tema já ter sido julgado em 10/9/2025, com a fixação de tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, é certo que esta se refere exclusivamente à discussão quanto ao ônus probatório atribuído às partes da demanda em que se contestam saques supostamente realizados em conta individualizada no PASEP, situação que, nos presentes autos, sequer poderia ser deliberada, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Por todo o exposto, rejeito o requerimento de suspensão do processo. 2. Do mérito recursal À luz da disciplina constante do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento à apelação que for contrária a acordão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, por considerar prescrita a pretensão indenizatória decorrente da alegada má gestão de recursos vinculados ao PASEP pelo Banco do Brasil. A questão relativa à prescrição foi definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido.(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) O Superior Tribunal de Justiça esclareceu, no precedente vinculante supramencionado, ser aplicável à espécie o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, a data em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão. Com efeito, não havendo, nos autos, qualquer outro elemento de convicção apto a demonstrar anterior conhecimento da parte autora acerca da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP, deve ser considerada, como termo a quo do prazo prescricional, a data do saque dos valores na conta, que ocorreu no dia 14/2/2002 (Id 78573135, pp. 2-3). Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, em 10/12/2025, fixou a seguinte tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP (grifo nosso). Vale ressaltar que o início do prazo prescricional deu-se ainda na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa, em seu art. 177, o prazo geral de 20 anos para as ações pessoais. Não obstante, considerando a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002 e diante da ausência de transcurso de mais da metade do prazo até a data de entrada em vigor do novo Codex, aplica-se ao caso o prazo geral de 10 anos, a contar do início da vigência do novo Diploma Civil, em 11/01/2003. Nesse contexto, tendo em vista que a demanda indenizatória somente foi proposta em 16/05/2025 (Id 78572356), não há como afastar a conclusão de que a pretensão autoral encontra-se prescrita. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Destarte, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STJ, deve ser reconhecida a prescrição da prescrição indenizatória deduzida pela parte autora. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Sem majoração de honorários, porque não fixada tal verba na sentença recorrida. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. De igual modo, adianto que o desprovimento ou a inadmissibilidade, por decisão unânime, de agravo interno eventualmente interposto contra a presente decisão monocrática, baseada em precedentes qualificados, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (Tema Repetitivo 1.021 do STJ). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora